Tribunal: TJDFT
Processo: 0742019-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. ENCARGOS DE MORA NÃO IMPUGNADOS. ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. CHEQUE NÃO COMPENSADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE EXCESSO CONSTATADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Afastando-se a sentença dos limites da demanda, ao promover, de ofício, a revisão contratual concedendo à parte direito além do pedido, resta caracterizado o julgamento ultra petita.
2. Quando o autor se limita a requerer o excesso relacionado aos pagamentos parciais, não pode o juiz a quo reconhecer o excesso de execução relacionado aos encargos de mora, sob pena de violação ao o artigo 492 do CPC, devendo ser decotada da sentença a parte que tratou a respeito dos encargos de mora.
3. A ausência de compensação de cheque deve ser comprovada por meio do carimbo de ausência de fundos e a alegação de eventual cancelamento do título pela realização de transferências bancárias deveria ser realizada de forma específica com a comparação das cártulas e dos depósitos realizados.
4. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e identificado excesso de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o proveito econômico obtido pelo executado.
5. Não cabe a aplicação de multa por litigância de má-fé quando se verifica a regularidade do valor perseguido em execução.
6. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.